Tribunal: TJBA
Processo: 0001423-32.2010.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001423-32.2010.8.05.0227 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS Advogado(s): FABIO DA SILVA TORRES APELADO: DOMINGOS SILVA DA COSTA Advogado(s):MARCIO SANTOS DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSPENSÃO DE REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Canápolis/BA contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por improbidade administrativa. A sentença declarou inexistência de ato de improbidade administrativa, considerando que não foram apresentadas provas de dolo ou lesão ao erário em relação à suspensão de repasses de recursos federais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não abertura de prazo para especificação e produção de provas; (ii) estabelecer se, mesmo sem a caracterização de ato doloso, é possível dar continuidade à ação com caráter ressarcitório visando ao dano ao erário. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada. O recorrente motivou o recurso com razões que atacam especificamente os fundamentos da sentença impugnada, respeitando os requisitos da dialeticidade recursal, mesmo que tenha utilizado argumentos já apresentados em outras peças anteriores. Não houve cerceamento de defesa, pois o Município limitou-se a solicitar a produção genérica de provas, sem especificar claramente quais seriam as necessárias, sendo a prova documental apresentada suficiente para a decisão. Não restou demonstrado, como corretamente apontado pelo Ministério Público, que houve efetiva lesão ao patrimônio público. O único documento apresentado pelo Município foi o relatório “LIBERAÇÕES – CONSULTA GERAIS” referente ao ano de 2010 (ID 77032816), o qual não comprova a alegada suspensão de repasses pelo FNDE no ano de 2009. A documentação não apresenta qualquer prova substancial de que o Município tenha deixado de receber recursos federais ou de que houve prejuízo efetivo devido à omissão na prestação de contas. Além disso, os documentos juntados pelo réu na contestação (ID 77033044 e seguintes) demonstram que a prestação de contas foi realizada, o que reforça a falta de provas mínimas por parte do Município para comprovar a existência de dolo ou prejuízo ao erário. Nesse sentido, é importante destacar que o Município não impugnou esses documentos no recurso. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199, de observância obrigatória, reforça a exigência de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, o que não restou demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11; Lei nº 14.230/2021, art. 17, § 16. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199, Repercussão Geral, j. 11.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0001423-32.2010.8.05.0227, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS e como apelado DOMINGOS SILVA DA COSTA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR